Tribunal: TJMT
Processo: 1021368-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021368-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. LUCAS ROSA TUM
PACIENTE(S)
LUCIANO GALVAO FERREIRA
Vistos...
A teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal esclarecimento, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1002535-89.2020.8.11.0004, em que é acusado da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 132, caput, c/c art. 61, inc. II, alínea f, na forma do art. 70, todos do CP e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal principia o firmatário do remédio heroico alegando a suspeição do d. Juiz lotado na 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, Sr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, ao argumento de que teria suprimido a atuação do i. órgão ministerial em diversas situações e, ainda, tentado intimidar a i. Defesa com a vinculação de um áudio enviado pelo patrono à assessoria do d. magistrado em uma conversa informal, via o aplicativo do whatsapp, para tratar da situação processual do ora paciente.
Lado outro, sustenta a desnecessidade da prisão preventiva e a ausência do periculum libertais, pois afirma que o increpado não oferece risco algum à ofendida, a qual, inclusive, teria declarado não ter interesse na fixação de medidas protetivas de urgência, tampouco na representação criminal contra o seu companheiro, o que foi totalmente desconsiderado pelo d. julgador de 1o grau, fato este que o advogado considera “pura violência processual” e desrespeito aos Tratados Internacionais, os quais dispõem que a vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser tratada com compaixão e respeito à sua dignidade.
Outrossim, sustenta que o favorecido nessa ordem possui problemas de saúde mental, sendo acometido de depressão atípica (CID 10-F32.8), de modo que a sua manutenção em cárcere provisório está lhe causando diversos dissabores e prejuízos.
De mais a mais, assevera ser ilegal a prisão preventiva, porquanto teria sido decretada de ofício pelo d. magistrado singular, haja vista a ausência de representação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, em evidente afronta às inovações trazidas ao Código de Processo Penal com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, bem como ao sistema acusatório.
Por fim, alega que o encarceramento cautelar é ofensivo ao princípio da homogeneidade e totalmente desproporcional, porquanto considera que, acaso condenado na instância primitiva, muito provavelmente o segregado não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a custódia provisória situação mais gravosa do que a proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau.
Diante do que expõe, o impetrante requer in limine a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP, bem como a declaração da suspeição do d. magistrado singular. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 61664525 ao ID 61664556.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada restritiva da liberdade ambulatorial.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ, pois, depreende-se da prova pré-constituída que a prisão preventiva do paciente foi decretada conforme dicção do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto de prisão em flagrante, após homologá-lo, porque formalizada nos termos legais, converter a custódia em preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma processual legal.
E, nada obstante existam entendimentos jurisprudenciais no sentido de que, com a entrada em vigência da Lei n.o 13.964/2019, não mais se admite, em qualquer fase da persecução penal, o decreto da prisão preventiva sem o prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, este Relator considera que, nos moldes do art. 310, inc. II, do CPP, inexiste qualquer ofensa ao sistema acusatório.
Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça: “2. Embora a Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime - tenha retirado a possibilidade de decretação da prisão preventiva, de ofício, do art. 311 do Código de Processo Penal, no caso, trata-se da conversão da prisão em flagrante, hipótese distinta e amparada pela regra específica do art. 310, II, do CPP. 3. O artigo 310, II, do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo Juízo processante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu, na espécie. Precedentes” (AgRg no HC 611.940/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) – destaquei.
De mais a mais, a d. autoridade acoimada de coatora vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do increpado no cometimento dos crimes imputados, pois o policial militar, que estava à paisana e teria presenciado toda a cena criminosa, declarou na Delegacia de Polícia que teria visualizado o momento em que a vítima supostamente foi arremessada do veículo Fiat Strada, cujo condutor, na sequência, teria engatado a marcha ré e ido em direção a sua convivente, aparentemente em uma tentativa de atropelá-la, o que somente não foi consumado, uma vez que o agente público teria posicionado o seu próprio carro entre a ofendida e o automóvel do suspeito, impedindo o atropelamento.
Outrossim, a testemunha ocular contou que, no momento do ilícito, a vítima lhe confessou que, após ter uma discussão com o paciente, ele a teria arremessado para fora do veículo em movimento.
Desta feita, nada obstante na repartição a ofendida tenha apresentada versão diversa, há de se levar em conta que, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los, de modo que, nesse momento, entendo que existem elementos suficientes indicando a presença do fumus comissi delicti.
E, quanto ao periculum libertatis, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, diante da gravidade das condutas ilícitas, evidenciada pelo modus operandi, uma vez que as restrições menos gravosas do art. 319 do CPP não seriam suficientes para conter a aparente periculosidade que o segregado.
Portanto, nesse momento perfunctório, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para à proteção da integridade física e psíquica da ofendida, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Ademais, quanto à alegação de que a vontade da ofendida em não representar criminalmente contra seu companheiro não foi respeitada, friso que os delitos pelos quais o paciente foi denunciado – art. 132 do CP e art. 306 do CTB – são de ação pública incondicionada, sendo o seu titular o representante do Ministério Público, cuja atuação não depende da manifestação de vontade da vítima ou de terceiros. Ou seja, existindo as condições da ação e havendo justa causa para o oferecimento da denúncia, a atuação do Parquet prescinde do implemento de qualquer condição.
Lado outro, no que se refere ao pedido para declarar a suspeição do d. Juiz lotado na 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, Sr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, ressalto que o habeas corpus não é o meio adequado para a discussão da matéria, haja vista a existência de via própria, que é a exceção de suspeição, prevista no art. 98 do CPP, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal, o que é vedado no remédio constitucional.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A suspeição, via de regra, é assunto impróprio ao veio restrito
do habeas corpus, pois, além de ter o meio adequado (exceção), a análise de eventual motivo para afastar o magistrado de um processo demanda revolvimento de aspectos fáticos não condizentes com a via eleita" (HC 405.958/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 12/12/2017).
Por fim, embora o impetrante tenha trazido aos autos o documento acostado sob o ID 61664531 - Pág. 1 atestando que o paciente faz acompanhamento psiquiátrico desde o ano de 2017 e uso contínuo de medicamento, porquanto acometido de depressão atípica (CID 10-F32.8), não demonstrou, de forma inequívoca, seu estado extremamente debilitado em razão da enfermidade, tampouco a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional em que se encontra recolhido cautelarmente, a inviabilizar, por ora, que a sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.
Friso, nesse aspecto, que a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que " A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional " (HC 494.685/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Por tais motivos, por ora, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a integridade física e psíquica da ofendida, sendo certo, ainda, que a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar a tese defensiva de que há ofensa ao princípio da homogeneidade.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUCIANO GALVAO FERREIRA.
requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator